Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICIALIDADE.
1. O contrato de abertura de crédito fixo deverá atender aos requisitos legais presentes no art. 783 do Código de Processo Civil para ser qualificado como título executivo extrajudicial, ou seja, fundar-se em obrigação certa, líquida e exigível.
2. O contrato de abertura de crédito fixo assinado por duas testemunhas que demonstra a existência da obrigação, a determinação do objeto e o vencimento do termo ou condição é documento hábil à execução.
3. Resta prejudicada a apelação que impugna o valor dos honorários advocatícios quando o recurso da parte adversa é provido para anular a sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Apelação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. provida.
5. Apelação de Sabryna Toledo Attiê prejudicada.